Tribunal: TJSP
Processo: 1008312-90.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
r n. 51/85, Lei Complementar no 144/2014, LCE no 207/1979, LE no 10.261/1968. Jurisprudência Citada:
. STF, RE no 1.162.672/SP (Tema 1019), RE no 1.486.392/SP (Tema 1307), TJSP, IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008312-90.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
Apelação Cível. Aposentadoria Especial. Pedido procedente.
I. Caso em Exame
1. Servidor estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, busca a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade dos vencimentos. O acórdão, por unanimidade, negou provimento aos recursos, mantendo a sentença concessiva da segurança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Apelação Cível. Aposentadoria Especial. Pedido procedente.
I. Caso em Exame
1. Servidor estadual, ocupante do cargo de Investigador de Polícia, busca a concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade dos vencimentos. O acórdão, por unanimidade, negou provimento aos recursos, mantendo a sentença concessiva da segurança.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade para policial civil, considerando o cumprimento dos requisitos legais e a adequação às teses do STF. III. Razões de Decidir 3. Demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos de mais de 30 anos de contribuição previdenciária e mais de 20 anos de exercício em atividade policial. 4. Direito à paridade garantido pela legislação estadual, conforme entendimento da Turma Especial de Direito Público do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Manutenção do V. Acórdão com determinação de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Tese de julgamento:
1. Direito à aposentadoria especial com paridade para policiais civis que ingressaram antes da EC 41/2003. 2. Adequação às teses do STF quanto à paridade.
V. Tese de julgamento:
1. Cumprimento dos requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade. 2. Direito à paridade conforme legislação estadual e entendimento jurisprudencial.
Legislação Citada
. Lei Complementar n. 51/85, Lei Complementar no 144/2014, LCE no 207/1979, LE no 10.261/1968. Jurisprudência Citada:
. STF, RE no 1.162.672/SP (Tema 1019), RE no 1.486.392/SP (Tema 1307), TJSP, IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.